Tribunal: STF
Processo: RE 1578461
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SEM ATUAÇÃO NO JULGAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE ESSA CONTROVÉRSIA - AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.546.007, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.549.760, REL. MIN. FLÁVIO DINO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).